Tribunal: TJBA
Processo: 8025734-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025734-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: GILDETE BASTOS TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIAS MACHADO DOS SANTOS

EMENTA:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração em embargos de declaração. Reiteração de argumentos já apreciados. Inexistência de omissão. Caráter protelatório. Multa. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que já havia rejeitado anteriores embargos declaratórios, nos quais a parte sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, especificamente no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora.

2.

II. Questão em discussão

3.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024; e (ii) saber se a reiteração de embargos de declaração com conteúdo idêntico configura caráter protelatório apto a ensejar aplicação de multa.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a existência de omissão, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa aos critérios de correção monetária e juros de mora, reconhecendo que a sentença já havia fixado tais parâmetros em conformidade com a Lei nº 14.905/2024.
4. A reiteração de embargos de declaração com reprodução substancial das razões anteriormente deduzidas evidencia intento de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.
5. A oposição sucessiva de embargos, sem a indicação de vício novo, caracteriza abuso do direito de recorrer e revela finalidade manifestamente protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1341779 RS 2018/0199409-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.